Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705631-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALENNE SURER DA COSTA REIS, ELLEN SURER DA COSTA REIS, THAISA LELIS MESSIAS REIS RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DESPACHO Em face do pedido formulado no documento de ID 78303542, intime-se o embargado para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito